Tribunal: TJMT
Processo: 1017879-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017879-88.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGANTE), FELIPE FRANCIO - CPF: 688.251.371-68 (EMBARGANTE), FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (EMBARGANTE), MANEJADORA, REFLORESTADORA E MADEIREIRA FEIJO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.931.852/0001-04 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO HOMOLOGADO EM ASSEMBLEIA. SUPRESSÃO DE GARANTIAS REAIS E OBRIGAÇÕES DOS COOBRIGADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos
contra
acórdão, que acolheu parcialmente embargos de declaração do
ora embargado,
e reconheceu a nulidade da cláusula do plano de recuperação judi
cial do
Grupo
Francio
que previa a supressão de garantias reais e fidejussórias sem anuência do credor. Os embargantes sustentam omissão no acórdão, argumentando que a decisão desconsiderou disposições do plano aprovado em assembleia de credores, que autorizariam a supressão das garantias e extinção de obrigações dos coobrigados. Pleiteiam o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de reconhecer a validade da cláusula questionada.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao não enfrentar fundamentos jurídicos invocados pelos embargantes sobre a validade da cláusula de supressão de garantias reais e extinção das obrigações dos coobrigados, prevista em plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à supressão de garantias no plano de recuperação judicial, concluindo que tal medida exige a anuência expressa do credor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT.

4.
O julgado fundamenta-se na impossibilidade jurídica de alteração unilateral de garantias contratuais sem o consentimento do credor, ainda que a cláusula tenha sido aprovada em assembleia de credores, por configurar violação à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.

5.
A decisão impugnada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado o ponto central do recurso de origem. A ausência de menção a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes não configura, por si só, omissão apta a ensejar embargos declaratórios.

6.
A insurgência dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC e não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias reais e a extinção das obrigações de coobrigados depende da anuência expressa do credor, ainda que aprovada em assembleia de credores.

2. A ausência de menção expressa a todos os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não configura omissão sanável por embargos de declaração, desde que a decisão enfrente adequadamente a controvérsia central.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Alberto Luiz
Francio
, Calebe Francesco
Francio
, Felipe
Francio
, Florence
Francio
Tocantins Matos e Manejadora, Reflorestadora e Madeireira Feijó Importação e Exportação Ltda. – ME, em face do Acórdão
vinculado ao Id. no
266820298, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1017879-88.2021.8.11.0000, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Banco do Brasil S.A., atribuindo-lhes efeito modificativo para reconhecer a invalidade da supressão das garantias pactuadas com o Banco no âmbito do plano de recuperação judicial do Grupo
Francio
.

Os embargantes alegam, em seus embargos de declaração com efeito infringente, que o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado do TJMT incorreu em omissão ao deixar de analisar pontos relevantes suscitados nas razões recursais do agravo de instrumento. Sustentam que a decisão impugnada, ao manter a homologação do plano de recuperação judicial aprovado em assembleia de credores, não considerou adequadamente a legalidade da cláusula que previa a novação dos créditos e a supressão das garantias reais e fidejussórias, bem como a extinção de obrigações dos sócios, fiadores e coobrigados.

Os embargantes argumentam que a omissão consiste na ausência de enfrentamento das disposições claras e expressas do plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia, que previa tais medidas como parte essencial da reestruturação das empresas. Defendem que, embora o art. 49, §1o da Lei 11.101/2005 garanta aos credores o direito contra coobrigados, o §2o do mesmo artigo autoriza expressamente a modificação dessas condições pelo plano, desde que aprovado em assembleia, o que teria ocorrido no caso.

Sustentam ainda que a soberania da assembleia geral de credores deve ser preservada, ressaltando que o Judiciário não pode substituir a deliberação dos credores quanto à viabilidade econômica do plano, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade. Reforçam sua posição com vasta jurisprudência do STJ e do TJMT, segundo a qual a cláusula de supressão de garantias e extinção de obrigações dos coobrigados é válida se aprovada em assembleia, vinculando todos os credores, inclusive os ausentes ou dissidentes.

Dessa forma, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e reformado o acórdão, de modo a reconhecer a validade das deliberações assembleares constantes do plano de recuperação judicial homologado.

O Banco do Brasil S.A. apresentou resposta aos embargos (
cf. Id. no 270813362
), na qual sustenta que os embargos opostos pela parte recorrente não se destinam ao saneamento de vício de omissão, mas sim à rediscussão da matéria decidida. Alega ainda que o acórdão embargado já enfrentou de forma suficiente as questões suscitadas e que a pretensão dos embargantes é meramente infringente, o que não se coaduna com os fins dos embargos declaratórios.

O Ministério Público Estadual, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, exarou o Parecer PGJ no 014504-001/2021
(cf. Id. no 271920383)
, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos de declaração, por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no julgado objurgado. Ressaltou que os embargos não podem ser utilizados como meio de revisão do mérito da decisão proferida, e que o acórdão atacado está devidamente fundamentado nos termos do art. 489 do CPC, não merecendo retoques.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por meio dos quais os embargantes alegam omissão no acórdão vinculado ao Id. no 266820298, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1017879-88.2021.8.11.0000, que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos pelo Banco do Brasil S.A., atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reconhecer a invalidade da cláusula do plano de recuperação judicial que previa a supressão das garantias reais pactuadas entre o grupo empresarial embargante e a instituição financeira.

Sustentam os embargantes que o referido acórdão deixou de apreciar diversos fundamentos deduzidos em suas razões recursais, especialmente no que tange à constitucionalidade do plano aprovado em assembleia geral de credores, à inexistência de vícios materiais ou formais na homologação judicial, à ausência de ofensa à boa-fé objetiva ou ao contraditório, e à prevalência da soberania do juízo universal da recuperação judicial.

De início, registro que os embargos de declaração foram interpostos de forma tempestiva, por parte legítima e contra decisão de conteúdo decisório, preenchendo, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso. Passo, assim, à análise de mérito.

Analisando os autos, constato que o acórdão impugnado examinou de forma clara, objetiva e coerente a principal controvérsia posta nos autos, qual seja, a possibilidade jurídica da supressão unilateral de garantias reais previstas em contratos firmados com instituição financeira, no bojo de plano de recuperação judicial. A
Câmara
julgadora assentou que, para validade da referida supressão, exige-se, de forma inequívoca, a manifestação expressa de vontade do credor titular da garantia, entendimento este em perfeita harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no que tange à proteção da boa-fé contratual e ao equilíbrio nas relações jurídicas firmadas no âmbito das operações de crédito. A decisão foi lastreada, inclusive,
em precedentes da Corte Superior

e deste
eg
. TJMT,
que consagr
am
a necessidade de anuência expressa do credor para alteração das garantias no plano de recuperação.

A pretensão dos embargantes, portanto, não encontra respaldo na configuração de vício de omissão, obscuridade ou contradição interna no julgado, mas sim na insatisfação com a solução conferida ao mérito recursal. O que se verifica, com clareza, é que o julgado enfrentou o ponto nodal da controvérsia — a validade da cláusula que suprimiu garantias — e decidiu pela sua nulidade em virtude da ausência de consentimento do credor, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada, inviabiliza a eficácia da cláusula em questão.

O julgador, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de maneira clara e suficiente, o que foi plenamente observado no caso sob exame. Eventual ausência de referência expressa a todos os dispositivos legais ou a todos os argumentos jurídicos não traduz, por si só, omissão sanável por via de embargos declaratórios.

Por conseguinte, os embargos de declaração opostos pelos agravados não merecem prosperar, porquanto não se verifica, no acórdão impugnado, qualquer das hipóteses autorizadoras do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O que se constata é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada pela Turma Julgadora, que, ao reanalisar os autos em sede de embargos anteriores, atribuiu efeitos modificativos ao julgado, nos exatos limites em que entendeu haver nulidade na cláusula de supressão de garantias, mantendo, no mais, os termos do plano de recuperação judicial aprovado.

Não se ignora que o instituto da recuperação judicial deve ser interpretado de maneira a garantir a preservação da empresa e a função social da atividade econômica, contudo, tais objetivos não podem se sobrepor ao respeito à segurança jurídica das relações contratuais e à proteção da legítima confiança dos credores, sob pena de se instalar verdadeiro ambiente de instabilidade normativa e insegurança nos pactos negociais.

Pelo exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
, advertindo os embargantes que o manejo de novo recurso protelatório ensejará a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025